Tribunal: TJMT
Processo: 0003994-11.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003994-11.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDNEIO BRAZ BARBOSA - CPF: 705.684.727-72 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – SEGURADO OBRIGATÓRIO – À ÉPOCA DO ACIDENTE DE TRABALHO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

O art. 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Demonstrada, por meio da perícia judicial, que a incapacidade da parte Autora é total e permanente, e que ela era segurada obrigatória, à época do acidente de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
. Inteligência do
Tema n. 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edneio Braz Barbosa, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0003994-11.2018.8.11.0006, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em benefício da parte Autora.

O Recorrente argumentou, em síntese, que a sentença deve ser reformada, já que não foi oportunizada a instrução processual, para comprovar a sua qualidade de segurado especial.

Defendeu, ainda, que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, porquanto o laudo pericial atestou a sua incapacidade total e permanente, além de não ter perdido a qualidade de segurado obrigatório.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença e determinada a remessa do feito à instância de origem, para a instrução processual, ou que os pedidos sejam julgados, desde logo, procedentes, notadamente para que seja concedida a aposentadoria por invalidez.

A Autarquia Apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Edneio Braz Barbosa ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0003994-11.2018.8.11.0006, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que o Autor, na data de 02 de julho de 2001 (id. 117819974 – Pág. 41), sofreu um acidente de trabalho, fato que causou lesão no seu olho direito, e o impossibilitou de exercer as suas atividades habituais.

Noticiou que, diante desta enfermidade, foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, este foi cessado em 1º de fevereiro de 2005 (id. 117819974 – Pág. 57).

Em razão da gravidade do seu quadro clínico, e por não ter condições de exercer o seu trabalho, requereu, em 16 de outubro de 2006, o pagamento do auxílio-doença, cujo pleito foi indeferido, o que o motivou a propor a presente ação, já que a sua incapacidade, segundo defendeu, é total e permanente, de sorte que faz jus, desde logo, à concessão da aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, pois entendeu que o Autor não detinha a qualidade de segurado.

Contra essa decisão, recorreu, então,
Edneio Braz Barbosa, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir se o Autor preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Destaco, desde logo, que o Recurso merece provimento.

Com efeito, para a obtenção da aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado, para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

In casu,
a perícia realizada em juízo comprova que a incapacidade do Recorrente é de natureza
permanente
e
total
, para qualquer tipo de atividade, pois está acometido de cegueira (id.
117819974 - Págs. 138/143 e id. 117819975 - Págs. 150/155).

Compreendo, ainda, que a qualidade de segurado obrigatório do Autor foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos, já que ele pretende a concessão do benefício em razão de acidente de trabalho ocorrido em julho de
2001
, época em que era, a toda evidência, segurado pelo INSS, situação, aliás, corroborada pela anterior concessão do auxílio-doença (id. 117819974 – Págs. 56/57 e id. 117819974 - Págs. 84/85).

Releva considerar, ademais, que a própria perícia noticia que “o início da lesão foi em dois de outubro de 2001 (02/10/2001), desde então o periciando passou a apresentar incapacidade parcial, fato este comprovado por sucessivos afastamentos por auxílio doença, para tratar da lesão. Hoje a incapacidade estabelecida é total devido a progressão da lesão”. (id. 117819974 - Pág. 142 e id. 117819975 - Pág. 154).

Demais disso, ainda que assim não fosse, nos termos do artigo 26, II, da Lei Federal n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho, porquanto, como visto, o requerimento, formulado em 2006, foi motivado, justamente, em razão da cessação do seu auxílio-doença, ocorrido em 2005, e amparado no acidente laboral, advindo do ano de 2001
.

Assim, embora se tenha discutido uma possível condição de segurado especial, ou o preenchimento dos requisitos para a concessão, administrativa, do auxílio-doença no ano de 2006, verifico que a pretensão autoral refere-se a benefício amparado por acidente de trabalho ocorrido no ano de 2001, momento em que ele detinha a condição de segurado obrigatório e já apresentava as limitações para o trabalho.

A propósito:

APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO — NÃO CARACTERIZAÇÃO.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — APOSENTADORIA — DEFERIMENTO.

Não ocorre a perda da qualidade de segurado quando, à época da saída do emprego, a parte autora já apresentava sinais de problemas que a impediam de exercer atividades laborais
e preenchia os requisitos necessários à aposentadoria por invalidez. (STJ, REsp 826555/SP).

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.

Recurso não provido. (N.U 0000463-16.2010.8.11.0096, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017). (Destaquei).

Logo, entendo que a parte Autora, ora Apelante, preencheu todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, à conversão em aposentadoria por invalidez.

Esse, também, é o entendimento desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DA MÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O artigo 42 da Lei n, 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS - 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro Humberto Martins (1130) Órgão Julgador - T2 - Segunda Turma - data do julgamento - 15/3/2016 - data da publicação/Fonte DJe 22/3/2016)

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

O art. 85 do CPC prevê nos parágrafos 3º e 4º, que quando vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0011001-71.2011.8.11.0015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4
o
, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Edneio Braz Barbosa, para
condenar
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na implantação da aposentadoria por invalidez, em favor do Recorrente; reconhecer que o termo inicial da aposentadoria deve recair no dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença que lhe deu origem, observando a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;
determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; bem como que a condenação do INSS nos honorários advocatícios deverá observar os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022